Tribunal: TJPA
Processo: 0009198-67.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009198-67.2009.8.14.0006

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: FERGASFIO COMERCIAL LTDA, PEDRO PAULO MARTINS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Liquigás Distribuidora S.A. contra sentença que, em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização, reintegração de posse e cobrança de multa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, condenar ao pagamento de multa contratual e de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é possível afastar a liquidação de sentença por serem os valores apuráveis mediante simples cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando as partes foram previamente intimadas para especificação probatória e manifestaram desinteresse ou requereram o julgamento imediato.

4.

Não há cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a manifestação sobre provas, sendo suficiente a maturidade da causa para o julgamento.

5.

Afasta-se a alegação de decisão surpresa quando a sentença enfrenta apenas matérias já constantes da lide, sem inovação fática ou jurídica, em conformidade com os arts. 9º e 10 do CPC.

6.

A liquidação de sentença é necessária quando o valor da condenação depende de apuração de elementos não suficientemente demonstrados nos autos, nos termos do art. 509 do CPC.

7.

A ausência de dados completos quanto à base de cálculo da multa contratual e ao valor unitário dos bens impede a apuração imediata do quantum debeatur por simples cálculo aritmético.

8.

A resolução contratual por inadimplemento autoriza a condenação em perdas e danos, conforme art. 475 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 487, I, e 509; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização e Reintegração de Posse e Cobrança de Multa, ajuizada em face de FERGÁSIO COMERCIAL LTDA ME e PEDRO PAULO MARTINS MONTEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

III – Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) declarar rescindido o CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, USO DE MARCA, CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PACTOS (fls. 20/26) e demais instrumento conexos celebrados entre as partes.

b) condenar a parte requerida ao pagamento de valores a título de multa contratual prevista no ajuste (cláusula oitava – fl. 25). Os valores deverão sofrer acréscimo de correção monetária nos índices ajustados no contrato objeto da presente demanda.

c) condenar a parte requerida a pagar valores a título de perdas e danos a serem apurados em fase de liquidação de sentença em virtude da não devolução de 300 (trezentos) botijões P13 (fl. 20). Os valores deverão sofrer acréscimo de correção monetária, pelo índice IGP-M, a contar da data desta sentença, e juros de mora, de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da causa.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Atente-se a Secretaria deste Juízo quanto a atualização das procurações e substabelecimentos de modo que as publicações e intimações recaiam em nome dos advogados com poderes legítimos de representação das partes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar a adequada instrução probatória; (ii) ocorrência de decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, diante da ausência de prévia manifestação das partes sobre fundamentos utilizados pelo juízo; (iii) ausência de saneamento do processo e de delimitação dos pontos controvertidos, o que teria comprometido o devido processo legal; (iv) que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para o imediato julgamento do mérito, especialmente quanto à apuração dos valores devidos; (v) a desnecessidade de liquidação de sentença, sob o argumento de que os valores podem ser aferidos por simples cálculo aritmético com base nos documentos já acostados aos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar totalmente procedente a demanda, reconhecendo-se a desnecessidade de liquidação do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa; e (ii) da possibilidade de afastamento da fase de liquidação de sentença, sob o argumento de que os valores devidos poderiam ser apurados por simples cálculos aritméticos, diante dos elementos constantes dos autos.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante. Conforme se depreende da sentença, o magistrado de origem fundamentou expressamente a adoção do julgamento antecipado da lide no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, verifica-se que ambas as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, tendo a própria autora, ora apelante, requerido o julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré manifestou desinteresse na produção probatória, conforme destacado na sentença.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada às partes a manifestação quanto à produção probatória, sendo legítima a conclusão do magistrado de que a causa se encontrava madura para julgamento.

Igualmente não prospera a alegação de decisão surpresa. O
decisum
enfrentou matérias que já integravam o objeto da lide, notadamente a rescisão contratual, a multa contratual e a indenização por perdas e danos, inexistindo inovação fática ou jurídica que justificasse a incidência dos arts. 9º e 10 do CPC.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No ponto central da insurgência, sustenta a apelante a desnecessidade de liquidação de sentença, sob o argumento de que os valores devidos poderiam ser apurados por simples cálculo aritmético, com base nos documentos já juntados aos autos.

Todavia, a sentença deve ser integralmente mantida.

Conforme se verifica da fundamentação adotada pelo juízo de origem, a condenação ao pagamento da multa contratual foi reconhecida, porém seu valor não pôde ser fixado de plano, pois dependente da apuração da média dos três maiores faturamentos, inexistindo nos autos elementos suficientes para tal cálculo.

De igual modo, no que se refere à indenização por perdas e danos, restou consignado que a parte autora não apresentou planilha de cálculo devidamente atualizada nem especificou o valor individual dos bens (botijões), razão pela qual a quantificação do dano emergente demandaria apuração em fase própria.

Nesse contexto, correta a determinação de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. A liquidação mostra-se imprescindível quando a apuração do
quantum debeatur
depende de elementos não constantes de forma precisa nos autos, o que afasta a tese de simples cálculo aritmético.

Com efeito, a ausência de dados completos acerca da base de cálculo da multa contratual e do valor unitário dos bens impede a imediata fixação do montante devido, sendo inadequada a pretensão da apelante de transformar a fase de liquidação em mera operação aritmética, quando, na verdade, há necessidade de complementação documental.

Ademais, cumpre destacar que a sentença observou rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como promoveu adequada solução da controvérsia, reconhecendo o inadimplemento contratual, declarando a rescisão do pacto e estabelecendo as consequências jurídicas daí decorrentes, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito no
decisum
recorrido, que se mostra juridicamente correto e devidamente fundamentado.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026